Tribunal: TJMT
Processo: 1014962-67.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1014962-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE: GEORGE ROBERTO BUZETI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52436454) interposto por GEORGE ROBERTO BUZETI, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 42300955):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, INC. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE DE ACUSAÇÃO – PROVA – REALIDADE FÁTICA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA EXCLUSÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri” [Enunciado Orientativo n. 2, turma de câmaras criminais reunidas do tribunal de justiça de mato grosso].” (RSE. 1014962-67.2019.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 43477944 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 49428495).
Alega violação ao art. 413, §1°, do CP, ao argumento de excesso de linguagem no acórdão recorrido, por ter a Corte Estadual se excedido na análise das circunstâncias fáticas do delito, a influenciar a convicção do Conselho de Sentença.
Recurso tempestivo (Id. 52641955).
Contrarrazões – Id. 53278488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a ocorrência de excesso de linguagem pelo órgão fracionário, em prejuízo à sua defesa, por ter elidido, de plano, teses defensivas cujo conhecimento e julgamento competem ao Conselho de Sentença, quais sejam: (i) de que a vítima retornara à residência para prosseguir com as agressões físicas e verbais; (ii) de que foram efetuados 03 (três) disparos, sendo o primeiro disparo em direção ao solo como alerta à vítima e (iii) de desistência voluntária e arrependimento eficaz.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“In casu, nota-se que na decisão encartada, não foi proferido nenhum juízo conclusivo condenatório, visto que foi transcrito um resumo do depoimento da vítima e do interrogatório do embargante, sendo utilizado os termos: “Segundo prova dos autos”, “ao que consta dos autos”, “aparentemente houve um desentendimento entre ambos”, “No depoimento da vítima”, e etc..., e após relatou-se que, em tese, há indícios da presença da qualificadora do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ou seja, há dúvidas quando a sua incidência.
Ao contrário do relatado pela defesa, a palavra utilizada em um dos parágrafos da decisão “em princípio”, significa: “em tese, teoricamente...”, não trazendo nenhum termo de afirmação ou condenação, assim, a decisão foi comedida ao analisar as provas, apenas demonstrando-as como fonte de seu convencimento.
Dessa maneira, não há de se falar em excesso de linguagem.
Do mesmo modo, não foi colocado como afirmação a suposta discussão entre o apelante e o acusado, visto que restou claro na decisão que “aparentemente houve um desentendimento entre ambos”, não sendo possível nessa fase processual afirmar a existência ou não de uma discussão.
Por fim, importante destacar, como já relatado na decisão, as qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que já ficou demonstrado na decisão proferida.
Conforme ressaltado na decisão, restaram dúvidas quanto a incidência das qualificadoras, não sendo possível nessa fase processual adentrar em controvérsias de maior densidade probatória, aos quais estão reservadas ao Tribunal do Júri, não trazendo nenhum prejuízo à defesa, visto que a defesa ainda terá oportunidade de trazer teses que julgar oportuno.” (Id. 49428494)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que que não constitui excesso de linguagem a análise dos requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito da causa pelo Conselho de Sentença, indicando as provas constantes dos autos a justificar a decisão, sem incursão demasiada no exame do conjunto probatório ou manifestação definitiva de culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de Sentença.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTS. 121, § 2o, II E IV, E 29, AMBOS DO CP, E 244-B DA LEI N. 8.069/1990. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA NÃO CONSUBSTANCIADA EM PRESUNÇÕES DE AUTORIA. DECISÃO A QUO FIRMADA EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que não constitui excesso de linguagem a análise, quando da decisão de pronúncia, dos requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito da causa pelo Conselho de Sentença. 2. Presentes na decisão de pronúncia os requisitos de autoria e de materialidade, com base nas provas apresentadas, não se observando incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, com qualificativos fortes a induzir o julgamento pelo Conselho de Sentença, não há falar em contrariedade ao art. 413 do CPP (AgRg no AREsp n. 1.503.458/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 29/10/2019). 3. Como tem reiteradamente decidido este Superior Tribunal, o acolhimento da tese relativa à pronúncia estar consubstanciada em presunções de autoria demanda o exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.476.923/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/10/2019). 4. Desse modo, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1578913/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CARTA PRECATÓRIA NÃO DEVOLVIDA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 222, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos do art. 222, § 2o, do Código de Processo Penal, a ausência de devolução da carta precatória no prazo assinado pelo juízo deprecante não prejudica a evolução processual da ação penal, sendo possível a prática de outros atos de instrução e até mesmo a prolação de provimento jurisdicional resolutivo da demanda. Precedentes. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. 1. O Juízo da pronúncia se absteve de qualquer manifestação acerca do mérito da acusação, não se depreendendo da respectiva decisão qualquer consideração capaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, mormente em razão do cuidado no emprego dos termos, limitando-se a indicar os motivos do convencimento para evitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, o que afasta a eiva articulada na impetração. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (...)” (AgRg no REsp 1686521/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 413, §1°, do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v